Tribunal: TJDFT
Processo: 0025161-34.2014.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO NAS PENAS DO ART. 129, §9o DO CÓDIGO PENAL C/C A LEI No 11.340/2006 (LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER). POSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS INQUISITORIAIS QUE SE AMOLDAM AOS OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PREVALÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESCRIÇÃO DA PETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

1. Se o depoimento policial da vítima é corroborado por outros elementos de prova (exame de corpo de delito, fotografias e depoimento de testemunha), revelando-se mais consistente que o depoimento judicial, até porque foi ouvida em juízo anos depois da ocorrência dos fatos, deve-se dar prevalência, excepcionalmente, ao depoimento inquisitorial.

2. Ademais, em juízo, a vítima não negou às agressões do denunciado, nem eventuais lesões corporais, embora tenha tentado minimizar a gravidade dos fatos. Aqui não se feche os olhos para a condição econômico-afetiva da vítima que, no tempo do depoimento judicial afirmou ter retomado o relacionamento com o acusado, com quem tem um filho em comum e de quem depende, inclusive financeiramente, já que desempregada há bastante tempo.

3. Em se tratando de crime de ação penal pública incondicionada, a política criminal do Estado não mais recomenda a absolvição do acusado que comete lesão corporal no contexto de violência doméstica nos casos em que os casais se reconciliam. O objetivo é a proteção da mulher, geralmente vulnerável, porquanto o que se tem observado é que, comumente, as agressões continuam e se acentuam na gravidade com o passar do tempo.

4. Comprovadas a materialidade e a autoria, bem como a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade, a condenação do agente nas penas do art. 129, §9o c/c a Lei no 3.340/2006, é medida que se impõe.

5. Reformada a r. sentença absolutória, que não tem o condão de interromper o prazo prescricional, e tomando por base a pena em concreto fixada, inferior a 1 (um) ano, vislumbra-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

6. Apelação do Ministério Público conhecida e provida. Declaração, de ofício, de extinção da punibilidade, face à prescrição da pretensão estatal (art. 107, inciso IV, do Código Penal).